Tribunal: STF
Processo: RE 1549086
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, a Turma Recursal manteve sentença que rejeitara a proposta de transação penal e julgara extinta a punibilidade e o processo com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de justa causa, pelo porte de pequena quantidade de cocaína.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXIX, 22, I, e 196, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso comporta provimento.



    4. Com efeito, esta Suprema Corte, ao se pronunciar sobre as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/06, no julgamento do Tema 506/RG (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024), tratou, exclusivamente, da substância cannabis sativa, fixando, pois, a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. - (grifos acrescidos)



    5. Já no caso dos autos, a substância apreendida é cocaína, razão pela qual o acórdão proferido pelo Tribunal local não guarda consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do enfocado Tema 506 da Repercussão Geral.



     6. Sendo assim, não havendo que se falar na aplicação da tese firmada no julgado paradigma, deve a ação penal na origem prosseguir regularmente.



    7. No mesmo sentido, aponto: ARE 1.555.183, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); ARE 1.552.897, Rel. Min. Flávio Dino (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); e ARE .1541.550, Rel. Min. Luiz Fux (j. 28/03/2025, p. 30/03/2025).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do feito da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator